Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0733259-02.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOSE FERNANDES DA SILVA IMPETRANTE: BRENO DE SOUZA GUT FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 75529693. 2. Atente-se a Secretaria para a inscrição do advogado impetrante para sustentação oral quando do julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, a realizar-se na 28a Sessão Ordinária PRESENCIAL, a ser realizada no dia 28 agosto de 2025 (quinta-feira) a partir das 13h30. Int. Brasília, 26 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.